Tribunal: TJSP
Processo: 2225494-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de omissões na decisão recorrida. Omissões verificadas. Suprimento que, contudo, neste ponto, não afeta o deslinde recorrida. Divergência entre o nome do advogado que subscreve a peça de impugnação ao cumprimento de sentença e aquele que a assina digitalmente. Irrelevância, desde que o patrono titular do certificado digital possua poderes

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de omissões na decisão recorrida. Omissões verificadas. Suprimento que, contudo, neste ponto, não afeta o deslinde recorrida. Divergência entre o nome do advogado que subscreve a peça de impugnação ao cumprimento de sentença e aquele que a assina digitalmente. Irrelevância, desde que o patrono titular do certificado digital possua poderes de representação. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal. Alegação de insuficiência da apólice oferecida pela devedora, destinada a garantir o cumprimento de sentença. Valor que, considerando a readequação do débito em virtude do acolhimento da impugnação, por ora não se mostra insuficiente. Omissão em relação à incidência dos encargos previstos pelo §1o do art. 523 do CPC que foi posteriormente suprida. Agravantes que pretendem a exigência do valor integral do débito perante ambas as devedoras. Descabimento. Acórdão cujo cumprimento se pretende que delimitou que os valores pagos individualmente a cada ré deverão ser restituídos por cada uma delas, sem solidariedade. Possibilidade de exigência integral que se admitiu apenas em relação aos danos causados. Decisão revista, contudo, para se admitir a cobrança das custas incorridas pelas agravantes na ação de produção antecipada de provas. Sentença lá proferida que determinou de forma expressa que "as despesas do processo são pagas pela parte que a promoveu, para serem somadas às custas do processo principal, que ao final serão imputadas à responsabilidade do vencido, que, se não for o promovente, efetuará em favor deste o competente reembolso". Decisão parcialmente revista. Recurso provido em parte.